Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-18.2021.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-18.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.581.100/0001-51 (EMBARGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ELTON DA ROCHA CAETANO - CPF: 985.206.280-87 (EMBARGANTE), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. NULIDADE E INEFICÁCIA PARCIAL RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de cláusula contratual que condicionava o pagamento de comissões e a ineficácia da cláusula de quitação geral, com base na aplicação da Lei nº 4.886/1965, e condenou a embargante ao pagamento de comissões vencidas e diferença de indenização, a ser apurada em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão ao deixar de analisar a ausência de vício de consentimento no distrato firmado entre as partes; e (ii) se a cláusula de quitação geral poderia prevalecer diante da autonomia da vontade das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a inaplicabilidade da cláusula de quitação geral com base na natureza cogente da Lei nº 4.886/1965, que assegura ao representante comercial o vencimento imediato das comissões na rescisão imotivada.

4. A declaração de nulidade não se fundou em vício de consentimento, mas na contrariedade da cláusula com norma de ordem pública, insuscetível de renúncia ou transação.

5. O embargante busca rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no julgamento, hipótese incabível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a ineficácia da cláusula de quitação geral com base em norma de ordem pública. 2. A validade do distrato não afasta o direito legal do representante comercial à percepção das comissões previstas no art. 32, § 5º, da Lei nº 4.886/1965. 3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, Lei nº 4.886/1965, arts. 27, “j”, e 32, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da cláusula 4ª, item 4.2, e a ineficácia da cláusula 6ª (quitação geral) do distrato firmado entre as partes, reconhecendo o vencimento antecipado das comissões, nos termos do art. 32, § 5º, da Lei nº 4.886/1965, e condenando a embargante ao pagamento das comissões no valor de R$ 20.864,99, com correção monetária a partir de 22/02/2016 e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento da diferença da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da referida lei, a ser apurada em liquidação de sentença

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria sido enfrentada a tese de que o distrato foi firmado de comum acordo, sem qualquer vício de consentimento, com quitação plena, geral e irrevogável das obrigações entre as partes. Argumenta que a sentença de primeiro grau havia reconhecido a validade do distrato justamente sob esse enfoque, e que o acórdão, ao reformá-la, deixou de analisar se efetivamente houve coação, dolo ou qualquer defeito de vontade capaz de justificar a nulidade das cláusulas contratuais, incorrendo em cerceamento de defesa e violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC

Alega, ainda, que o distrato constitui negócio jurídico bilateral válido, amparado pelos arts. 472, 421 e 421-A do Código Civil, devendo prevalecer a autonomia privada e a presunção de paridade entre as partes, ambas pessoas jurídicas de direito privado, inexistindo base legal para o reconhecimento de rescisão imotivada ou de ilicitude contratual sem a comprovação efetiva de vício de consentimento. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais no sentido da validade da quitação plena e geral constante de transação ou distrato, quando ausente prova de defeito de vontade, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja mantida a sentença de primeiro grau e negado provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 341256391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo delimitado expressamente o regime jurídico aplicável à relação havida entre as partes, qual seja, o da Lei nº 4.886/1965, norma especial e de natureza cogente, que disciplina os direitos e deveres na representação comercial.

O reconhecimento da ineficácia da cláusula de quitação geral e da nulidade da cláusula que condicionava o pagamento das comissões ao recebimento até determinada data não decorreu de suposta coação, erro ou dolo na manifestação de vontade, mas da constatação de que tais disposições contrariam diretamente o comando normativo do art. 32, § 5º, da Lei nº 4.886/1965, que estabelece o vencimento antecipado das comissões nas hipóteses de rescisão imotivada.

Nesse sentido, o acórdão foi explícito ao consignar que a própria empresa reconheceu a natureza imotivada da rescisão ao prever, no distrato, o pagamento da indenização compensatória prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei de Representação Comercial, típica das hipóteses de resilição unilateral sem justa causa, o que atrai, como consequência jurídica necessária, a incidência do regime legal de vencimento imediato das comissões pendentes, independentemente de ajuste contratual em sentido contrário.

Nesse sentido, a cláusula de quitação geral não poderia produzir efeitos para afastar direito legalmente assegurado ao representante comercial, por se tratar de norma de ordem pública, insuscetível de derrogação pela vontade das partes, razão pela qual reconheceu sua ineficácia específica quanto às comissões e à base de cálculo da indenização legal.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026